Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-91.2019.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos, etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Pois bem. À luz do art. 494, I do CPC bem como o art. 48, parágrafo único, da Lei 9.099/95, as inexatidões materiais ou erros de cálculo, em outras palavras erros materiais, poderão ser corrigidos de ofício.
“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”
“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”
Segundo Joel Dias Figueira Jr. os erros materiais “são aquelas espécies de equívocos ou inexatidões em que o julgador ocasionalmente pode incidir, sem causar nenhum efeito direto ou indireto no conteúdo do decisório, seja na parte da motivação, seja na da conclusão. Por isso, de ofício e a qualquer tempo, poderá corrigir o erro, ou, obviamente, por provocação das partes. (FIGUEIRA JR., Joel Dias. Juizados especiais da fazenda pública, 3. ed. – São Paulo: Saraiva, 2017; p.324).”
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 810.384 - RS (2015/0282648-7) [...] Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, erro material é aquele reconhecido primo ictu oculi, decorrente de equívoco evidente, de modo a demonstrar claro desacordo entre a vontade do julgador e o que foi manifestado na decisão, podendo ser corrigido a qualquer tempo, ainda que a decisão haja transitado em julgado, sem que se ofenda a coisa julgada e implique em preclusão. (STJ - AREsp: 810384 RS 2015/0282648-7, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES-DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO, Data de Publicação: DJ 19/04/2018)”
"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO, SOB O FUNDAMENTO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. PROCEDÊNCIA. 1."Erro material é aquele reconhecido primo ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica; e não, aquele que decorre de juízo de valor ou de aplicação de uma norma jurídica sobre o (s) fato (s) do processo"(REsp 1021841/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 04/11/2008) 2. Com efeito,"o erro que não transita em julgado e pode ser corrigido a qualquer tempo pelo Juiz ou Tribunal prolator da decisão é aquele erro material cuja correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional"(Precedente: Edcl no AgRg no REsp 1260916/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 18/05/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento."(AgRg no REsp 1227351/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015)
Superada a questão acima, é caso de acolher os embargos de declaração para o fim de corrigir erro material constante na decisão objurgada, haja vista que na decisão monocrática embargada, efetivamente, contém erro material no que diz a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pois, estes foram fixados sobre o valor da condenação.
O art. 55 da Lei 9.099/95 prevê que “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
Nesse compasso, considerando que não houve condenação, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa.
Posto isso, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios, pois tempestivos e ACOLHO-OS, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022, III do Código de Processo Civil, para sanar o erro material no acórdão e arbitrar sobre o valor da causa o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, mantendo-se os demais termos do decisum inalterados.
Intimem-se. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator